Tribunal: TJES
Processo: 0002224-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002224-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO NOCETTI e outros (3)

APELADO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE ALTERAÇÃO DE VOO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por intermediadora de venda de passagens aéreas contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na comunicação sobre alteração de voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens online, como intermediadora, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em falha na informação; (ii) estabelecer se a responsabilidade da intermediadora é regida pela Convenção de Montreal ou pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a comunicação deficiente sobre a alteração do voo caracteriza ato ilícito da intermediadora, afastando a alegação de culpa exclusiva da companhia aérea ; e (iv) aferir se a falha na prestação do serviço de informação gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da agência de viagens, à luz da Teoria da Asserção, fundamenta-se na atribuição de uma conduta própria e defeituosa na petição inicial, qual seja, a falha no dever de informação.

A tese de prevalência da Convenção de Montreal (STF, Tema 210) aplica-se à responsabilidade das transportadoras aéreas por danos materiais decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, não alcançando a responsabilidade da agência de intermediação por falha em seu próprio serviço, que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil da intermediadora se configura pela comunicação falha e inadequada sobre a alteração do voo, conduta que constitui a causa direta dos danos sofridos pelo consumidor e afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

A situação de incerteza e angústia vivenciada pelo consumidor em país estrangeiro, ao receber a notícia imprecisa do cancelamento de seu voo de retorno sem obter suporte adequado do fornecedor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

O montante indenizatório fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DECOLAR.COM LTDA.
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos ajuizada por
CARLOS ROBERTO NOCETTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Aduz a apelante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a prevalência da Convenção de Montreal sobre a legislação consumerista, a culpa exclusiva de terceiro e a inocorrência de dano moral indenizável.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo à sua análise.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A apelante sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que atuou como mera intermediadora na venda das passagens aéreas, não possuindo responsabilidade pela execução do contrato de transporte. Contudo, a tese não merece prosperar.

A análise das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção, realiza-se
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pela parte autora em sua petição inicial. No caso em tela, a causa de pedir não se restringe a uma suposta falha da companhia aérea no cancelamento do voo, mas atribui direta e inequivocamente à apelante uma conduta própria e defeituosa: a falha no dever de informação.

Com efeito, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que foi a apelante,
DECOLAR.COM LTDA.
, quem enviou o correio eletrônico ao consumidor informando que o voo "não estaria mais disponível". Tal comunicação, conforme tese articulada na causa de pedir, foi inadequada e insuficiente, circunstância bastante para justificar a pertinência subjetiva.

Portanto, a legitimidade passiva da apelante não decorre de sua responsabilidade pela execução do transporte aéreo em si, mas da falha em seu próprio serviço de intermediação e informação, que é parte integrante da cadeia de fornecimento e do serviço prestado.

Nessa esteira, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Do Mérito

No mérito, a irresignação da apelante também não se sustenta.

De início, cumpre rechaçar a tese de aplicação prevalente da Convenção de Montreal.

Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de dano material decorrente de extravio de bagagem em viagem internacional. Confira-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Ocorre que a apelante,
DECOLAR.COM LTDA.
, não é uma empresa de transporte aéreo; sua atividade empresarial consiste na intermediação e agenciamento de viagens. Sua responsabilidade, no caso concreto, não emana de um dano ocorrido durante a execução do transporte internacional por si executado, mas de um defeito na prestação de seu próprio serviço de agência, de intermediação, regido inequivocamente pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo Código de Defesa do Consumidor.

Superada essa questão, avança-se à análise da responsabilidade civil, à vista da tese de culpa exclusiva de terceiro, eis que a apelante atribui à companhia aérea a responsabilidade pela alteração do voo.

O argumento, todavia, não se aplica à hipótese dos autos. Ainda que a - suposta - alteração do itinerário tenha partido da empresa aérea, a conduta que efetivamente deu causa ao dano experimentado pelo consumidor foi a
comunicação falha, inadequada e deficiente
promovida pela própria apelante.

A prova documental é clara ao demonstrar que a Decolar, ao notificar o consumidor, não prestou os esclarecimentos necessários sobre qual trecho havia sido alterado, gerando a falsa impressão de um cancelamento total do retorno. Essa conduta negligente constitui ato ilícito e defeito na prestação do serviço, estabelecendo um nexo de causalidade direto e imediato com os prejuízos que se seguiram, quais sejam, a despesa com a compra de nova passagem e, principalmente, a angústia e o transtorno suportados.

Acrescente-se que o e-mail, cuja cópia encontra-se à fl. 23 dos autos digitalizados, diz apenas que a “Tap Air Portugal nos avisou que o seu voo não está mais disponível. Por favor, ligue para nós para buscarmos um voo adequado para você.” Todavia, o contato telefônico realizado pelo apelado não logrou êxito, sendo que, ao comparecer no balcão de atendimento da empresa aérea, não havia informação de cancelamento.

Nesse contexto, o dano material restou devidamente comprovado pelo dispêndio com a nova passagem e com os custos de deslocamento, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

De igual modo, a configuração do dano moral é manifesta. A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, uma vez que estar em país estrangeiro, receber a notícia imprecisa do cancelamento de seu voo de retorno e não obter suporte adequado do fornecedor que intermediou a compra são circunstâncias que geram aflição, angústia e quebra da paz de espírito, configurando lesão a direito da personalidade. O dano, aqui, é
in re ipsa
, decorrendo da gravidade do próprio fato ofensivo.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Deste modo, as razões recursais não infirmam a sentença recorrida, a qual deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados no patamar máximo de 20% da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)